Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-48.2024.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800497-48.2024.8.14.0042

APELANTE: GEISSIANE PEREIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0800497-48.2024.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GEISSIANE PEREIRA SILVA (Advogado EVANDO MENDONÇA DUTRA OAB/PA 29.371)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ERRO DE TIPO. AFASTADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA PELO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Geissiane Pereira Silva contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A pena foi fixada em 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além do pagamento de 333 dias-multa.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a preliminar de nulidade processual por suposta violação de domicílio e ilicitude das provas; (ii) analisar o pleito absolutório fundamentado na tese de erro de tipo (art. 20 do CP) e na insuficiência probatória; e (iii) apreciar o pedido subsidiário da defesa de modificação (abrandamento) da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir:

A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois o crime de tráfico, nas modalidades "ter em depósito" e "guardar", possui natureza permanente, protraindo o estado de flagrância no tempo e justificando a exceção à inviolabilidade de domicílio. Ademais, a dinâmica fática revelou que as drogas foram encontradas na área externa (parte lateral) da residência, debaixo de um plástico azul, somente após a ré confessar o ilícito e indicar o local exato aos policiais, na presença de sua genitora, na delegacia.

No mérito, afasta-se a tese de absolvição por erro de tipo. A materialidade está atestada por laudo toxicológico definitivo, e a autoria encontra lastro probatório robusto, sendo inverossímil a alegação de desconhecimento do conteúdo. Ao aceitar R$ 100,00 para guardar um "pacote misterioso" para um traficante conhecido, a apelante assumiu o risco, configurando evidente dolo eventual ou cegueira deliberada.

A palavra dos policiais militares reveste-se de credibilidade e constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente por ser harmônica e prestada sob o crivo do contraditório.

Na dosimetria, a exasperação da pena-base restou devidamente fundamentada pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, justifica-se o maior rigor penal em razão da alta lesividade do "óxi" e da sua forma de fracionamento (200 petecas prontas para difusão). Além disso, o tráfico afeta concretamente a outrora pacífica comarca local, irradiando consequências nocivas, como furtos e roubos impulsionados por dependentes químicos.

IV. Dispositivo:
RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.

8. Tese:
Para a caracterização do tráfico de drogas na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" (crime permanente), é lícita a apreensão de material ilícito encontrada na parte externa da residência indicada pelo próprio agente após confissão voluntária. Ademais, a aceitação de vantagem financeira para guardar encomenda de terceiros atrai, no mínimo, a responsabilidade penal a título de dolo eventual, sendo incompatível com a tese de erro de tipo. A pena-base pode ser exasperada validamente com fulcro no art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade da droga) e nos impactos concretos do tráfico na ordem e segurança da localidade.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Supremo Tribunal Federal (STF) – Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO): firma o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Geissiane Pereira Silva contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA que a condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, vez que reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas).

Oferecimento da denúncia: 20.07.2024 (id 25567092).

Notificação da acusada: 31.07.2024 (id 25567108).

Defesa prévia: 19.08.2024 (id 25567165).

Laudo toxicológico: 24.09.2024 (id 25567198).

Alegações finais da acusação: 08.10.2024 (id 25567201). Alegações finais da defesa: 28.10.2024 (id 25567203).

Sentença condenatória: 02.11.2024 (id 25567206).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente apelo requerendo, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta invasão de domicílio, alegando que a ação policial ocorreu baseada apenas em denúncia anônima e sem mandado judicial. No mérito, pugna pela absolvição sumária sustentando a tese de "erro de tipo" (art. 20 do CP), argumentando que a apelante não sabia que a sacola guardada continha entorpecentes, pois teria recebido R$ 100,00 de um indivíduo de nome "Izael" apenas para guardar uma encomenda para a pessoa de "Afonsinho". Subsidiariamente, requer a modificação (abrandamento) da pena (id 25567213).

Em contrarrazões apresentadas dia 27.03.2025, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a legalidade da prisão em flagrante e a robustez das provas de autoria e materialidade (id 25567216).

Nesta Instância, em 17.06.2025, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, atuando como
custos legis
, emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória (id 27677942).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO

A tese defensiva de nulidade processual por suposta violação de domicílio e ilicitude na obtenção de provas deve ser veementemente rechaçada, pois não encontra amparo nos elementos fáticos e jurídicos amplamente demonstrados nos autos.

A apelante foi denunciada e regularmente processada pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas), pois, no dia 18 de abril de 2024, foi surpreendida tendo em depósito 200 (duzentas) "petecas" de substância entorpecente análoga ao "óxi", totalizando 19 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a apelante foi autuada pela prática do crime de tráfico de drogas nas modalidades "ter em depósito" e "guardar". Nessas modalidades, o tráfico é classificado como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

Por essa razão, o estado de flagrância se mantém contínuo, o que atrai a exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, bem como a regra do art. 302, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), pacificou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo no período noturno, quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

A alegação da Defesa de que a prova material (a droga) foi fruto direto e exclusivo de uma "invasão violenta e sem autorização" cai por terra ao se analisar os depoimentos coerentes dos policiais militares Eliezer Teles dos Santos Gomes e Rafael Jason Moraes dos Santos.

Os meios de prova demonstram que a dinâmica dos fatos ocorreu de forma muito diferente da narrada pela Defesa. O acervo probatório revela que os policiais militares se dirigiram ao local após receberem denúncia específica de que a apelante guardava uma carga de "óxi". Na primeira abordagem, a acusada negou os fatos. Como os policiais suspeitaram que ela poderia estar ocultando o entorpecente em suas partes íntimas e não havia uma policial feminina na guarnição para realizar a revista pessoal no local, a acusada foi conduzida à Delegacia de Polícia para tal procedimento.

Foi na Delegacia, após a chegada de sua genitora (Ester da Silva Pereira Neta), que a acusada foi convencida a colaborar e confessou o cometimento do ilícito, indicando o local exato onde o material estava escondido.

A informante ESTER DA SILVA PEREIRA NETA, genitora da acusada, disse em Juízo: “que estava trabalhando e que a vizinha ligou para ela e falou que a polícia estava em sua residência; que ao chegar no referido local, GEISSIANE e os policiais já não estavam mais lá; que foi até a delegacia; que quando chegou, GEISSIANE estava dentro da viatura com os policiais; que também foi colocada dentro da viatura e pediu para GEISSIANE confessar;

-

id 25567206

A partir dessa informação, os policiais retornaram ao endereço e encontraram as 200 (duzentas) "petecas" de óxi (19 gramas), escondida na parte lateral/externa da residência, debaixo de um plástico azul, e não no interior do imóvel mediante arrombamento ou revista forçada.

A Defesa tenta descredibilizar a ação dos policiais militares alegando agressividade e coação. Contudo, os depoimentos de Eliezer Teles dos Santos Gomes e Rafael Jason Moraes dos Santos mostraram-se firmes, uníssonos e em perfeita sintonia com a dinâmica da apreensão e com o Auto de Apreensão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que o depoimento de policiais prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio de prova idôneo e suficiente para lastrear a condenação, especialmente quando não há nos autos qualquer prova concreta de suspeição, inimizade prévia ou intenção deliberada dos agentes de prejudicar a acusada, de modo que caberia à Defesa o ônus de provar a imprestabilidade ou a má-fé desses depoimentos (art. 156 do CPP), o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, a ação policial esteve estritamente amparada pela legalidade. A diligência foi motivada por denúncia prévia, tratava-se de crime permanente em estado de flagrância, e a prova material foi obtida de forma lícita, na área externa da residência, após confissão voluntária da apelante na Delegacia de Polícia.

Sendo assim, não há qualquer mácula de nulidade por invasão de domicílio a ser reconhecida, devendo a preliminar defensiva ser integralmente rejeitada.

DO MÉRITO: TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a Defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e requer a absolvição pautada no
Erro de Tipo (art. 20, do Código Penal)
, alegando que a apelante foi usada como "mula" inocente, pois teria aceitado R$ 100,00 de "Izael" para guardar um pacote lacrado, acreditando tratar-se de uma encomenda comum, ignorando a natureza ilícita do conteúdo.

Durante as razões recursais, a defesa afirma que “
Em seu interrogatório, a apelante é categórica ao afirmar que recebeu a pedido de um desconhecido para entregar a uma pessoa como se remédio a priori fosse e jamais se envolveu em venda de qualquer entorpecente
(...)”.

Ora, utilizar o argumento de que acreditava se tratar
a priori
de um
remédio
só piora a situação da recorrente e comprova claramente que tinha plena ciência de que se tratava de produto ilícito, pois se fossem remédios, jamais esconderia no quintal da residência embaixo de uma lona azul?

A tese defensiva encontra-se totalmente divorciada do acervo probatório colhido.

A materialidade do delito está cabalmente comprovada pelo Auto de Apreensão e, especialmente, pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou resultado positivo para "Benzoylmethylecgonine" (Cocaína/Óxi), com massa total de 19 gramas distribuída em 200 (duzentas) embalagens plásticas.

No tocante à autoria e tipicidade, a alegação de desconhecimento (erro de tipo) é inverossímil. A própria dinâmica narrada pela ré — receber R$ 100,00 (cem reais) de um terceiro para guardar um pacote misterioso por apenas 30 minutos, visando entregá-lo a um indivíduo conhecido por "Afonsinho" — evidencia, no mínimo, a ocorrência de dolo eventual ou cegueira deliberada.

A apelante, ao aceitar vantagem financeira para ocultar mercadoria de terceiro em sua residência, assumiu plenamente o risco de estar participando de atividade criminosa. Quem guarda encomenda suspeita mediante pagamento não pode invocar ignorância para se eximir da responsabilização penal pelo crime de tráfico.

Soma-se a isso o depoimento harmônico e coeso dos policiais militares Eliezer Teles dos Santos Gomes e Rafael Jason Moraes dos Santos. Ambos confirmaram em juízo que a ré confessou que atuava como intermediária, guardando a droga que seria entregue ao traficante "Afonsinho".

O crime do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla. Para sua consumação, basta a prática de qualquer um de seus verbos nucleares. A acusada incidiu na conduta de "ter em depósito/guardar", sendo absolutamente desnecessária a comprovação de atos de efetiva mercancia (venda flagrante) para a caracterização do tráfico.

Dessa forma, restando induvidosas a materialidade e a autoria delitiva, afasta-se a tese de erro de tipo e de absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a título de pedido subsidiário, a defesa requer a modificação da pena, insinuando a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante, não se vislumbra qualquer reparo a ser feito no que tange à exasperação da pena-base fixada na primeira fase, que se revelou escorreita, proporcional e calcada em dados concretos extraídos dos autos.

A elevação fundamentou-se na valoração negativa de dois vetores essenciais: a culpabilidade e as consequências do crime, à luz do que determina o art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 59 do Código Penal.

No tocante à CULPABILIDADE (Reprovabilidade da conduta), a apelante extrapola a reprovação inerente ao próprio tipo penal, exigindo maior rigor estatal. Inicialmente, por imperativo do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância apreendida são preponderantes, afinal a ré foi flagrada guardando 19 gramas de "Óxi" (Benzoilmetilecgonina/Cocaína), uma das substâncias entorpecentes de mais alto poder destrutivo e viciante, capaz de causar severa dependência física e psíquica em curtíssimo prazo.

Soma-se a isso a forma estruturada de acondicionamento, pois a droga estava fracionada em 200 (duzentas) "petecas" individuais. Esta divisão minuciosa revela que o material estava perfeitamente preparado para pronta e ampla difusão comercial, atingindo um número expressivo de usuários finais.

Além disso, restou demonstrado que a apelante agiu de forma consciente e deliberada ao aceitar recompensa financeira para atuar como peça de apoio logístico ("guarda") para um traficante conhecido na região ("Afonsinho"), demonstrando premeditação e total desdém para com o bem jurídico tutelado pela norma.

Portanto, a conduta revela um dolo intenso e uma inserção consciente na engrenagem do tráfico, o que justifica plenamente a exasperação da pena-base.

No tocante às CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, também deve ser tido como desfavorável, pois os efeitos nefastos da conduta da apelante transcendem o perigo abstrato à saúde pública, gerando danos concretos à comunidade local. Conforme bem destacado nos autos pelas autoridades locais, a prática do tráfico de drogas vem se instalando de forma alarmante na outrora pacífica Comarca de Ponta de Pedras.

O fomento dessa atividade ilícita na região atua como um vetor de desestabilização da ordem pública e da paz social, trazendo consigo, como consequência direta, o recrudescimento da criminalidade periférica, a exemplo das frequentes notícias de furtos e roubos impulsionados pela necessidade de os usuários sustentarem o vício.

Assim, as consequências da difusão de 200 porções de "Óxi" irradiam-se para além do ilícito em si, alimentando um ciclo contínuo de violência e insegurança que assola e vitimiza concretamente a coletividade local, o que torna a exasperação da pena-base não apenas legal, mas socialmente necessária.

Na terceira fase, o juízo reconheceu o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º), aplicando a fração redutora, o que resultou na pena definitiva e concreta de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 333 dias-multa e substituição por penas restritivas de direitos, demonstrando total proporcionalidade e individualização da pena.

Nada há, portanto, a ser provido no apelo subsidiário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026